Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-76.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009327-76.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (AGRAVANTE), JUIZO 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública, não constituem direito autônomo do Procurador Judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eduardo Rafael Buss, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Comarca de Nova Mutum que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 786-90.2006.811.0086, código 31145, excluiu o Advogado Agravante do polo ativo da execução da sentença.

O Recorrente sustenta que o Município de Nova Mutum, após o trânsito em julgado da sentença, que condenou o DETRAN ao pagamento de honorários de sucumbência, na importância aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), usurpou o seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, de natureza alimentar, ao argumento de que o Agravante não fazia mais parte do quadro de servidores, à época do Cumprimento da Sentença.

Diz que atuou no feito de base, na fase de conhecimento, desde o início do processo até a decisão final de mérito, com o arbitramento da verba honorária, sendo o único causídico na demanda, logo, com direito à integralidade dos honorários.

Afirma que o advogado público, no caso, comissionado, está sujeito a dois regimes distintos, porém, harmônicos: o previsto no Estatuto da OAB, que regulamenta a atividade privada, e o do seu cargo.

Sustenta, ainda, que a verba sucumbencial é uma questão processual, de modo que não se insere no regime do cargo, mas da profissão de advogado.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, por entender que tem o direito de receber os honorários de sucumbência, bem como os valores, assim recebidos, não se inserirem no conceito de remuneração para a incidência do teto salarial.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 1086510).

O Agravado não apresentou as suas contrarrazões (id. 1311377), tampouco o Município de Nova Mutum (id. 36692977).

O Ministério Público deixou de apresentar a sua manifestação, por ausência de interesse (id. 1356540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020